Tribunal: TJDFT
Processo: 0738501-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA. VERIFICAÇÃO DE BENS DE ELEVADO VALOR QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de expedição de mandado de avaliação e penhora de bens que guarnecem a residência do devedor e determinou a suspensão do processo por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) é cabível a expedição de mandado de penhora e avaliação de bens que guarnecem a residência do executado para a aferição de sua penhorabilidade; e (ii) determinar se a suspensão do processo, nos termos do art. 921, § 1o, do CPC, é cabível quando não foram esgotadas todas as diligências para a localização de bens penhoráveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, II, do CPC estabelece a impenhorabilidade dos móveis que guarnecem a residência do devedor, com a ressalva de que bens de elevado valor ou que ultrapassem as necessidades de um padrão médio de vida podem ser penhorados. Logo, a possibilidade de penhora deve ser verificada por meio de exame direto, não sendo suficiente a presunção de impenhorabilidade.
4. A realização de avaliação e penhora no local é essencial para constatar se os bens presentes na residência do devedor atendem ou não ao critério de excepcionalidade previsto no art. 833, II, do CPC. A proteção legal não pode inviabilizar, de maneira absoluta, o direito do credor de buscar a satisfação de seu crédito.
5. A suspensão do processo, com base no art. 921, § 1o, do CPC, deve ser determinada após esgotados todos os meios de localização de bens.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.